Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no 0743307-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autores: Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin Réus: Rui Braga das Chagas Júnior D e c i s ã o Trata-se de ação rescisória, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin e pela sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda com fundamento no art. 966, incisos V, VII, VIII e § 1o, do CPC, com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0733508-91.2018.8.07.0001, que homologou a transação celebrada entre as partes. Na decisão referida no Id. 20596926, foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. Em seguida a Eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, ao atuar como relatora eventual, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelos autores (Id. 22175636). Os demandantes interpuseram embargos de declaração (Id. 22655513) contra a referida decisão. Sobreveio requerimento de desistência da ação (Id. 24279621). É a breve exposição. Decido. O Código de Processo Civil, nos moldes de seu art. 485, § 5o, possibilita ao demandante requerer a desistência da ação. No presente caso o réu não foi citado. Não houve, portanto, o oferecimento de defesa contra a pretensão deduzida pelos autores. Por essa razão inexiste impedimento apto a justificar a não homologação do requerimento de desistência. Feitas essas considerações homologo a desistência requerida e julgo o processo extinto nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Condeno os autores ao pagamento das despesas do processo. Quanto ao mais, após a certificação da preclusão da presente decisão, fica autorizada a restituição da quantia referente ao depósito do montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa (Id. 21617696). Publique-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator